Tribunal: TJDFT
Processo: 0724518-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724518-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão de ID – 42155820. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42644257. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se EUROPRESTIGIO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2023 15:43:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador